Tribunal: CARF
Processo: 10711.729244/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.729244/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.249 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CONTACT NVOCC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora
do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.244, de 27 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10711.725400/2012-19, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.729244/2012-57
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.249 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729244/2012-57

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Auto de Infração lavrado para a constituição da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, tendo em
vista a prestação das informações sobre a carga constante a bordo do navio para além do prazo
limite previsto na legislação, que seria de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Intimada, a ora recorrente apresentou, de forma tempestiva, impugnação ao Auto
de Infração alegando, em síntese, que: (a) houve lesão ao princípio da individualização da pena,
uma vez que a multa foi imposta por ofensa a artigos de instrução normativa (arts. 22, inciso II, e
art. 23, inciso III, alínea “b”, ambos da IN RFB no 800, de 2007), e não de lei; (b) houve lesão
aos limites da discricionariedade administrativa, uma vez que o agente fiscal agiu de acordo com
o seu crivo pessoal ao ignorar que a impugnante não é transportadora de cargas (e por isso não
poderia ter sido multada); (c) houve lesão aos princípios da tipicidade tributária e da legalidade;
(d) é parte ilegítima, uma vez que não era ela quem deveria ter fornecido as informações, mas
sim o transportador; (e) houve lesão ao princípio da hierarquia das leis, uma vez que a IN RFB no
800, de 2007, foi além de seu papel regulatório e criou norma ampla no âmbito aduaneiro; (f)
que a multa derivada de desobediência à IN RFB no 800, de 2007, é tributo travestido de multa;
(g) houve lesão ao princípio da legalidade, uma vez que só a lei poderia determinar a obediência
aos prazos inscritos na IN RFB no 800, de 2007; (h) não houve prejuízo à Fazenda Nacional, à
ordem tributária ou a organização portuária; (i) deve ser observado o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade; (j) seja relevada a multa, por analogia, nos termos do art. 736
do Decreto no 6.759, de 2009; e (k) seja afastada a multa por aplicação do disposto no art. 112 do
CTN.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de não acolhimento
da impugnação e de manutenção da exação, ancorando-se nas seguintes razões: (a) que é sem
fundamento a alegação de que, por ter atuado como agente de carga, o disposto no parágrafo
único do art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, não se aplica à impugnante; (b) que era
responsabilidade da autuada informar os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização,
dentro do prazo estabelecido no art. 50, parágrafo único, da IN RFB no 800, de 2007; (c) que é
improcedente a alegação de que o lançamento foi realizado sem a devida base legal; (d) que o
entendimento expresso na SCI Cosit no 8, de 2008, não é aplicável ao caso em exame; (e) que a
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.249 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729244/2012-57

penalidade é aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para
prestar as respectivas informações; (f) que o instituto da denúncia espontânea não alcança as
penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias
autônomas; e (g) que o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também
interessa à administração tributária.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) as informações foram prestadas dentro do prazo; (b) a
aplicação da penalidade se deve a um pedido de retificação de consignatário, de matriz para
filial; (c) o pedido de retificação não acarreta a aplicação de penalidade; (d) pode ser beneficiada
pelo instituto da denúncia espontânea; (e) deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benéfica, em razão da revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no 1.473, de
2014; (f) a Cosit já se manifestou por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, pela
não aplicação da multa nos casos de retificação de informações; e (g) a multa é desproporcional
e não razoável, tendo caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade com base no instituto da denúncia
espontânea, argumentando que as informações foram lançadas no sistema antes do
início de qualquer ação fiscal.
Defende que a legislação que trata do instituto permite que a denúncia espontânea seja
aplicada ao caso.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua aplicação,
além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que
esse movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo,
seja pelo cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o controle
aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no
adequado momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 126,
que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.249 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729244/2012-57

do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o caso
aqui analisado.
Do confisco e da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que a penalidade é desproporcional à infração caracterizada pela
perda de prazo para lançamento das informações no sistema, uma vez que corresponde a
muito mais que o valor que o agente de carga recebe pela prestação do serviço. Por isso
tem caráter confiscatório.
Cita o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para pedir redução da multa a
um valor acessível.
Pede a relevação da penalidade, nos termos do art. 736 do Decreto no 6.759, de 2009 –
Regulamento Aduaneiro.
Sobre esse último pedido, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de
que o instituto da relevação de penalidade não é de competência deste Conselho, mas
sim do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por delegação de competência
do Ministro de Estado da Economia.
No tocante aos demais argumentos, caso assistisse razão à recorrente de que a pena
aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste
aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf
no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente narra os fatos sustentando ter prestado as informações no sistema dentro do
prazo estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800, de 2007.
Atribui a aplicação da penalidade a um pedido de retificação de informações, e não a
uma desconsolidação fora do prazo.
Sustenta que, segundo a própria RFB, o pedido de retificação pode ser solicitado a
qualquer momento, não acarretando a aplicação de penalidade
Menciona a revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no 1.473, de
2014, que tratava das penalidades pela prestação de informações fora do prazo e pela
alteração de informações, e solicita o afastamento da multa pela aplicação do princípio
da retroatividade benéfica. Cita o art. 106 do CTN.
Refere ainda a Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que se posicionou sobre o não
cabimento da multa nos casos de retificação das informações prestadas.
Como se percebe, a recorrente escora toda sua argumentação para afastar a aplicação da
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
em uma narrativa que parte do princípio de que não houve a prestação de informação a
destempo, mas sim a retificação de informação já prestada. Chega a referir documento
do processo que demonstraria isso.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.249 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.729244/2012-57

Mas essa narrativa não se sustenta a partir da leitura do Auto de Infração e dos
documentos juntados.
Como agente responsável pela desconsolidação da carga amparada pelo CE Master, no
qual figurava como consignatária, a recorrente tinha a obrigação de prestar as
informações no sistema com uma antecedência mínima de 48 horas da atracação da
embarcação na escala, o que, segundo os documentos acostados no processo, não
ocorreu.
Quanto à retificação mencionada pela recorrente, basta uma leitura atenta no documento
por ela referido para que percebamos que se trata de um pedido de alteração no CE
Master, registrado por outra agência marítima, e não de um pedido de alteração em um
documento anteriormente registrado pela recorrente.
Dessa forma, resta claro que a recorrente não prestou as informações relativas à
conclusão da desconsolidação com a antecedência mínima de 48 horas em relação à
atração da embarcação, conforme determina o inciso III do art. 22 da IN RFB no 800, de
2007.
Por fim, deixamos de apreciar os argumentos relativos à revogação do art. 45 da IN
RFB no 800, de 2007, ao art. 106 do CTN e à SCI Cosit no 2, de 2016, que só teriam
relevância se o caso tratasse de retificação de informações fora do prazo estabelecido
pela IN RFB no 800, de 2007, o que não ocorre no caso presente, que trata efetivamente
de prestação de informações sobre a desconsolidação da carga a destempo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital